Tribunal: TJSP
Processo: 1003647-07.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROVA – Perícia – Esclarecimentos solicitados pela parte – Necessidade a ser analisada pelo juiz, destinatário das provas – Cerceamento de defesa não caracterizado – Preliminar rejeitada.

PLANO DE SAÚDE – Cobertura a prótese ligada ao tratamento cirúrgico de que necessita a autora – Placa customizada de mandíbula – Recusa de cobertura abusiva – Placa convencional deferida pela ré

Ementa:
PROVA – Perícia – Esclarecimentos solicitados pela parte – Necessidade a ser analisada pelo juiz, destinatário das provas – Cerceamento de defesa não caracterizado – Preliminar rejeitada.

PLANO DE SAÚDE – Cobertura a prótese ligada ao tratamento cirúrgico de que necessita a autora – Placa customizada de mandíbula – Recusa de cobertura abusiva – Placa convencional deferida pela ré que já foi usada duas vezes, sem sucesso - Restrição decorrente de inexistência de previsão no rol de procedimentos da ANS – Inadmissibilidade - Súmula no. 102 deste Tribunal de Justiça – Negativa de custeio de materiais utilizados na cirurgia e inerente ao tratamento que equivale à negativa da própria cobertura geral contratada – Dano moral – Ocorrência – Indenização devida – Valor insuficiente para alcançar os seus fins – Elevação deferida - Caráter pedagógico e cuidado de não causar enriquecimento indevido à beneficiária observados - Honorários advocatícios - Fixação da verba com base no § 2o do art. 85 do CPC – Inadmissibilidade - Desequilíbrio com a complexidade da demanda, relativamente baixa - Fixação por equidade autorizada - Interpretação analógica das disposições do §8o do art. 85 do CPC – Fixação em R$ 10.000,00 - Recursos providos em parte.